Tribunal: TJSP
Processo: 2199929-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN e Multa – Embargos à execução – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e condicionou o recebimento dos embargos do devedor à garantia do Juízo – Descabimento – Embargante que não demonstrou de forma inequívoca que não dispõe de patrimônio ou renda para afastar a exigência da garantia do Juízo para opor embargos à execução fiscal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN e Multa – Embargos à execução – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e condicionou o recebimento dos embargos do devedor à garantia do Juízo – Descabimento – Embargante que não demonstrou de forma inequívoca que não dispõe de patrimônio ou renda para afastar a exigência da garantia do Juízo para opor embargos à execução fiscal – Garantia do Juízo que é condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, prevista na Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade da regra geral prevista no artigo 914 do Código de Processo Civil – Aplicação do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 – Decisão mantida – Recurso não provido.